Tribunal: TJDFT
Processo: 0756075-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756075-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: PAULO MANCUSO TUPINAMBA, CLARA HUBER MANCUSO TUPINAMBA, SYNTHESIS EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da executada SYNTHESIS EMPREENDIMENTOS LTDA. Alega a agravante, em síntese, que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, bem como inadimplemento de acordo homologado, surgiram indícios concretos de ocultação e dilapidação patrimonial por parte da pessoa jurídica executada, justificando a necessidade da medida excepcional de quebra de seu sigilo bancário. Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir o pedido com base na inviolabilidade do sigilo bancário, sem considerar o cenário excepcional demonstrado nos autos, o histórico de frustração das diligências típicas e os elementos contábeis que indicam movimentações não transparentes, o que compromete a efetividade da execução. Aduz que “exatamente por isso que o indeferimento, fundado apenas na invocação abstrata da intimidade e do sigilo de dados, sem enfrentar o conjunto robusto de circunstâncias do caso concreto (histórico de frustrações, comportamento processual, inconsistências contábeis e risco de esvaziamento patrimonial), vulnera a efetividade da jurisdição e perpetua Execução inócua, em descompasso com a duração razoável do Processo e com a necessidade de conferir utilidade prática ao provimento executivo”. Sustenta que “acesso aos extratos bancários, delimitado no tempo e restrito à pessoa jurídica Executada, mostra-se meio idôneo e proporcional para (i) rastrear entradas de capital e identificar a origem de recursos (inclusive oriundos de empréstimos/financiamentos ou liquidação de ativos); (ii) mapear saídas relevantes e seus destinatários; (iii) verificar a existência de recebíveis e créditos operacionais; (iv) localizar ativos efetivamente penhoráveis; e (v) esclarecer eventual confusão patrimonial ou desvio de finalidade, caso se mostre necessário o manejo de providências correlatas”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para impedir o arquivamento da execução até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão “para deferir a quebra de sigilo bancário em face da Agravada Synthesis Empreendimentos Ltda., a fim de rastrear a entrada de capital, identificar a origem dos financiamentos e a saída do numerário para apurar o destino dos recursos, confirmar ou refutar a liquidação de ativos não registrada como perda contábil e demonstrar o fluxo de caixa resultante de eventuais vendas, bem como evidenciar eventual confusão ou desvio patrimonial que justifique a desconsideração da personalidade jurídica”.. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a) e comprovado o recolhimento do preparo 79751432, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à tutela de urgência em sede recursal, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da antecipação de tutela vindicada pelo agravante. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a quebra do sigilo bancário da executada SYNTHESIS EMPREENDIMENTOS LTDA. pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2022, o que não revela qualquer urgência, nem se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Consigno, por oportuno, que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Ademais, a determinação do arquivamento do processo, com possível fluência do prazo prescricional, não é circunstância passível de acarretar risco de de perecimento de direito, ou de inviabilizar o objeto do recurso, sendo que, no caso dos autos, o processo de origem já estava arquivado por falta de bens antes mesmo da prolação da decisão agravada (ID origem 148881239). Merece destaque, ainda, que a pretensão deduzida pelo agravante não apresenta indícios concretos de efetividade, pois não houve demonstração de alteração da situação patrimonial do executado ou de que o mesmo esteja ocultando bens, como bem mensurado pela decisão agravada. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator